Tribunal: TJMT
Processo: 1005331-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005331.31.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: GERSON MEDEIROS
EMBARGADO: DALMO JOSÉ FRANCO e outro
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, alegando que a decisão de Id. 81957488 apresenta vício de contradição, pois ao oposto do que foi consignado naquele decisum “no juízo da execução (2a Vara Cível), ao contrário do que foi decidido, foi deferida a penhora e a sub-rogação nos “direitos hereditários”, enquanto que no juízo do inventario (3a Vara Cível), deferiu-se a adjudicação dos “bens”, logo, não pode o primeiro ordenar a imissão na posse do bem, mas sim, legitimar o sub-rogado para que exerça a sucessão do executado, no inventário, onde, após a adjudicação do bem, deverá ser emitido na posse dele, por ordem de quem o adjudicou, no caso o juízo agravado, da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.” (sic).
Descreve, ainda o embargante que “Assim, se o juízo da 3a Vara Cível foi quem deferiu a adjudicação dos bens, no inventário, portanto, a transferência deles para o patrimônio do Embargante/Agravante, resta obvio e incontroverso que a ele compete deferir a imissão na posse, se imóvel, ou a entrega, se móvel, do bem adjudicado” (sic).
Com estes argumentos, requer o deferimento da tutela reclamada.
Pois bem. Depreende-se que o embargante, por via transversa, busca é a reconsideração da decisão embargada.
O decisum questionado trata-se de uma avaliação sumária das razões apresentadas pelo recorrente, que apenas verifica o acerto ou desacerto da decisão recorrida, que consubstancia na fumaça do bom direito e no perigo da demora. E, a princípio, ficou evidente que não haveria qualquer prejuízo ao deixar esta questão para ser melhor apreciada quando do julgamento do recurso pelo colegiado.
Deixo consignado, portanto, que este não é o caso de embargos de declaração, uma vez ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.
Ademais, reexaminando o feito e os argumentos apresentados, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada.
Assim, não verificando qualquer vício na decisão embargada, REJEITO de plano os declaratórios.
Bem como, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, pelos mesmos fundamentos expostos anteriormente (decisão de id. 81957488), INDEFIRO o pleito de reconsideração.
Restabeleça-se a classe processual e, ao normal prosseguimento do recurso.
Atente-se ao substabelecimento noticiado no Id. 83845997 e eventual necessidade de alteração no cadastro.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora